Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pelos seus adversos (ID. 47010388 e ID.47015070.). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora